Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716366-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, MARIA DE FATIMA MENDONCA SIQUEIRA, NEIRIVALDO JOSE DA SILVA, ELIENE BIZERRA DA SILVA, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ELIENE BIZERRA DA SILVA e OUTROS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73248070/72897966). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator